Tribunal: TCU
Processo: 019.637/2012-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Maria Sônia Oliveira Campos contra o Acórdão 4900/2015, integrado pelo Acórdão 6088/2016-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. torna insubsistente o Acórdão 4900/2015, integrado pelo Acórdão 6088/2016-TCU-Primeira Câmara ; 9.3 considerar revel, para todos os efeitos, José Pedro Ferreira Reis (XXX.237.023-XX), dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, em face do não atendimento à citação; 9.4. acolher as alegações apresentadas por Maria Sônia Oliveira Campos (XXX.487.013-XX); 9.5. julgar regulares com ressalva as contas de Maria Sônia Oliveira Campos (XXX.487.013-XX), expedindo-lhe quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno; 9.6 com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III e § 5o, 210 e 214, inciso III, do RITCU, julgar irregulares as contas de José Pedro Ferreira Reis (XXX.237.023-XX), condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (consoante art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 2/1/2004 até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente já ressarcidos; 9.7. aplicar a José Pedro Ferreira Reis (XXX.237.023-XX) multa no valor de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que efetue e comprove perante este Tribunal o seu recolhimento ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.8 autorizar, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não seja atendida a notificação; 9.9 encaminhar cópia deste acórdão, acompanhada do relatório e do voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, consoante o disposto no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do RITCU; e 9.10 dar ciência e remeter cópia do presente acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam à recorrente, à Prefeitura de Axixá/MA e ao Ministério da Cidadania.